Tribunal: TJSP
Processo: 1001726-13.2017.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL. Ação de reintegração de posse e declaratória de rescisão contratual. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora e réu.
- COMPETÊNCIA. Prevenção da 34a Câmara de Direito Privado, que primeiro conheceu da causa em decorrência da distribuição de recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões pretéritas

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL. Ação de reintegração de posse e declaratória de rescisão contratual. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora e réu.
- COMPETÊNCIA. Prevenção da 34a Câmara de Direito Privado, que primeiro conheceu da causa em decorrência da distribuição de recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões pretéritas proferidas nestes mesmos autos. Inteligência do art. 105 RITJSP.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com ordem de redistribuição.